Tribunal: TJMT
Processo: 1009062-30.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009062-30.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Partilha]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VINICIUS ANDRADE MARINHO - CPF: 031.129.401-48 (ADVOGADO), RENATO CESAR DE QUEIROZ FILHO - CPF: 475.066.361-15 (AGRAVANTE), MARCUS VINICIUS GREGORIO MUNDIM - CPF: 998.705.411-00 (ADVOGADO), JULIANE CHIOSINI SANCHES DE QUEIROZ - CPF: 843.493.601-15 (AGRAVADO), JOSE WILZEM MACOTA - CPF: 169.859.168-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PARTILHA DE BENS – DECISÃO QUE DETERMINOU O PAGAMENTO DE 50% DO VALOR DO FINANCIAMENTO DO IMÓVEL EM QUE RESIDEM A EX-CÔNJUGE E AS FILHAS EM COMUM, BEM COMO 50% DO FINANCIAMENTO DO AUTOMÓVEL DA EX-CÔNJUGE – PEDIDO DE EXONERAÇÃO – DECISÃO REFORMADA – VALOR FIXADO PROVISORIAMENTE A TÍTULO DE ALIMENTOS QUE JÁ PREVIU O PAGAMENTO SOB A MESMA RUBRICA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Para o deferimento de tutela fixando novos valores a título de alimentos em favor da ex-esposa, como decorrência do dever de mútua assistência entre os cônjuges, além da ruptura recente do casamento, a prova da dependência econômica deve ser inequívoca, circunstância que se insere na análise do binômio necessidade/possibilidade de que trata o § 1º do art. 1.694 do Código Civil.

Para fixação de novos alimentos em prol da ex-cônjuge ou companheira mister que esteja presente uma situação excepcional, o que em princípio não se vê no caso dos autos, visto que os valores provisoriamente fixados a título de alimentos já prevêem o pagamento sob a mesma rubrica.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por RENATO CESAR DE QUEIROZ FILHO contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Partilha de Bens nº 1006944-55.2024.8.11.0041, proposta por JULIANE CHIOSINI SANCHES DE QUEIROZ, determinou ao agravante que deposite judicialmente, no prazo de 5 (cinco) dias contados a partir da citação, 50% (cinquenta por cento) dos valores totais que estão em atraso, devidamente atualizados com juros e correção monetária, referente aos financiamentos do imóvel e o automóvel que estão na posse da agravada.

O recorrente pugna, liminarmente, pela concessão da tutela antecipada recursal no sentido de desobrigar ao pagamento de 50% do financiamento dos bens em atraso (imóvel e veículo).

Refere que já foram fixados alimentos provisórios em favor de suas filhas, no montante de 7,5 salários mínimos, totalizando o importe de R$10.593,00 (dez mil, quinhentos e noventa e três reais).

Aduz que a obrigação fixada pelo Julgador
a quo
ultrapassa suas possibilidades financeiras, vez que sua renda mensal é de R$12.000,00 (doze mil reais), porém, que a pensão já fixada e as novas obrigações impostas, remontam R$18.000,00 (dezoito mil reais mensais), impossibilitando o seu pagamento.

Assevera que sua empresa vem passando por queda nos rendimentos, estando atualmente com saldo negativo em suas contas bancárias.

Argui que o imóvel e o automóvel, objeto da decisão que determinou o pagamento do financiamento, são de uso exclusivo da agravada, não havendo motivos para lhe impor o pagamento dos financiamentos.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para confirmar a antecipação da tutela recursal vindicada.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema.

O pedido de liminar foi deferido ao Id. 211201156.

As contrarrazões aportaram ao Id. 213761167, pelo desprovimento do recurso.

O i. Procurador de Justiça, Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, no Id. n.º 216039666, manifestou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Infere-se dos autos que as partes estão em processo de divórcio e o juízo de origem determinou ao agravante que deposite judicialmente, no prazo de 5 (cinco) dias contados a partir da citação, 50% (cinquenta por cento) dos valores totais que estão em atraso, devidamente atualizados com juros e correção monetária,
referente aos financiamentos do imóvel e o automóvel que estão na posse da agravada.

Pois bem.

Como se sabe, os alimentos são devidos apenas se quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover pelo seu trabalho à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento (artigo 1.694 do Código Civil).

Ou seja, para a fixação dos alimentos, há sempre que se considerar a possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentado.

No caso, verifico que o agravado já realiza o pagamento de 7,5 salários mínimos a título de pensão alimentícia em favor das filhas em comum, fixados nos autos 1014191-21.2023.8.11.0042.

Outrossim, verifico que o valor fixado, levou em consideração o pleito expresso da agravada, conforme se infere da exordial, vejamos:

“Como bem sabe o Requerido, as despesas com a residência e as menores, perfazem o valor mensal aproximado de R$ 19.713,22 (dezenove mil, setecentos e treze reais e vinte e dois centavos), conforme abaixo discriminado:

• Mensalidades escolares das menores no Colégio Master, total de R$ 2.889,00 (DOIS MIL, OITOCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS);

• Plano de Saúde Unimed no valor de R$ 453,20 (quatrocentos e cinquenta e três reais e vinte centavos, totalizando a importância mensal de R$ 1.358,87 (um mil trezentos e cinquenta e oito reais e quarenta e sete centavos);

• Tratamento psicológico mensal da filha Bianca Chiosini Sanches de Queiroz, incluindo medicamento R$ 700,00 (SETECENTOS REAIS);

•
Financiamento do apartamento comum onde a Requerente reside com as filhas, R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS);

• Taxa Condominial mensal do Ed. Mason Royale R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais);

• Energia do apartamento do Ed. Mason Royale R$ 700,00 (setecentos reais) em média;

• Internet e TV a cabo do apartamento Mason Royale e celulares R$ 600,00 (seiscentos reais);

• Alimentação (mercado) mensal aproximado de R$ 3.000,00 (três mil reais);

• Faxineira/Doméstica apartamento Mason Royale R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais) mensais;

• Combustível Corolla (mensal) aproximado R$ 500,00 (quinhentos reais);

• Roupas (mensal) R$ 500,00 (quinhentos reais);

• Medicamentos (mensal) R$ 400,00 (quatrocentos reais)

• Despesas extras lanches, presentes/aniversários, salão R$ 700,00 (setecentos reais);

•
Pagamento da prestação do veículo Toyota Corolla 2020/2021 de cor cinza e placa QCN 7C97, no valor de R$ 2.765,35, até a venda do apartamento do casal.

Assim, observa-se que as despesas do lar onde a Requerente juntamente com suas duas filhas menores importa em aproximados R$ 19.713,22 (dezenove mil, setecentos e treze reais e vinte e dois centavos) e assim, deve ser suportado de maneira equitativa entre os genitores, conforme dispõe o art. 1.694 da nossa codificação civil
devendo assim ser arbitrado o valor equivalente a 7,5 (sete virgula cinco) salários mínimos vigentes à data de pagamento que corresponde hoje a R$ 9.900,00 (nove mil e novecentos reais).
”

Com efeito, o valor dos alimentos que a parte agravada entendia por justo e razoável, frisa-se, cujos cálculos foram exclusivamente por ela elaborados e, que foram chancelados pelo juízo de primeiro grau e por este Relator, quando do julgamento do RAI 1022732-72.2023.8.11.0000, já contemplavam o valor do financiamento do Imóvel e do Automóvel, conforme destacado acima.

Ora, se os aludidos valores já foram considerados quando da fixação dos alimentos provisórios, se mostra indevida a determinação de novo pagamento dos mesmos financiamentos.

Além disso, a princípio, não foi possível verificar a proporcionalidade da obrigação

estabelecida na decisão recorrida, uma vez que desconsiderou por completo que os aludidos financiamentos já o foram considerados quando da fixação dos alimentos provisórios.

Conclui-se, pois, ao menos nesta seara de cognição sumária e não exauriente, que o valor fixado a título de alimentos nos autos da Ação de Divórcio Litigioso c.c Partilha Patrimonial, Guarda e Alimentos n. 1014191-21.2023.8.11.0042, é o suficiente para fazer frente às despesas dos financiamentos, mormente quando atendido expressamente o valor requerido pela parte agravada e, não demonstrada a alteração do binômio necessidade/possibilidade.

Assim, entendo que os elementos apresentados pelo réu/agravante são suficientes de convicção a justificar a revogação das obrigações outrora fixados a favor da autora/agravada pelo Juízo
a quo.

Dispositivo.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para afastar a obrigação de arcar com 50% (cinquenta por cento) dos valores dos financiamentos do imóvel e o automóvel que estão na posse da agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024